Tribunal: TJMT
Processo: 1013860-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013860-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MARAJUARA LTDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MARAJUARA LTDA - CNPJ: 30.952.687/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL
–
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MESMA ÁREA DEGRADA EM DISCUSSÃO AUTOS N.
1001449-94.2019.8.11.0044
– NEGADO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 001143-86.2023.8.11.0044, indeferiu a medida liminar, requerida nos autos da ação de base, que consistia em determinar à requerida que
(i)
não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural;
(ii)
não realize o uso produtivo da área irregularmente desmatada;
(iii)
promova a recuperação da área degradada ou alterada, mediante a execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);
(iv)
corrija, complemente, sele e cuide dos indivíduos arbóreos;
(v)
se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão que não concedeu a liminar o fez com fundamento de que, nos autos de n. 1001449-94.2019.8.11.0044, onde se discute danos ambientais na mesma localidade, foi informado pelo requerido o protocolo de PRAD, junto a SEMA no dia 16.03.2023, o que abrangeria a área descrita no local do alegado incêndio.

Aduz que os danos são diversos e há informação do relatório técnico juntado nestes autos, que as cláusulas “a” e “b” do Termo de Audiência de Conciliação – TAC, firmado entre Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a empresa denominada Agropecuária Marajuara LTDA, não têm sido cumpridas e faz-se necessária a análise e validação do CAR, assim como maior celeridade por parte do cadastrante do cumprimento das pendências (constantes no Parecer Técnico elaborado pela SEMA/MT) e prazos estipulados pelo órgão ambiental, os quais motivaram a suspensão anterior do cadastro e consequentemente a morosidade para iniciar-se a fase regularização ambiental.

Assevera que diante da existência do desmatamento ilegal, na área pertencente ao agravado, se faz necessária a concessão da tutela de urgência vindicada.

Diante disso, reitera que, por estarem presentes, integralmente, os requisitos dos artigos 300, § 2
o
e 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer a antecipação da tutela recursal, para que se defira a liminar pleiteada,
in totum.

O pedido de liminar, foi, por mim indeferido, id. 173130666.

Ausentes as contrarrazões, 177863653.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, o Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública, que move em face de Agropecuária Marajuara LTDA., em que busca apurar a prática de infração ambiental.

A Ação Civil Pública em comento visa à reparação, por suposto dano ambiental, cometido pela Agravada, compreendendo o imóvel
Agropecuária Majuara LTDA
, de responsabilidade da parte requerida e localizada no Município de Paranatinga

Como se vê, aquele processo veio instruído com os documentos e comprovação de que entre 16 e 17 de dezembro de 2019, a equipe do IBAMA constatou na Fazenda Marajoara (Alvorada) incêndio provocado por atividade agrícola (Laudo Técnico no 1/2019- NMI-MT/DITEC-MT/SUPES-MT).

O incêndio em período proibitivo atingiu 4441,20 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, em regeneração que já havia sido objeto de autuação pelo IBAMA e estava embargada. O incêndio teve início no dia 9 de agosto de 2019 e se estendeu até 1o de setembro de 2019, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração no 9163133/E.

O Juiz de primeiro grau, ao analisar o pleito, decidiu pela não concessão da antecipação da tutela, negando, portanto, a liminar, porquanto aparentemente o requerido já está cumprindo com a regularização dos desmatamentos pela adesão ao PRADA, sendo imprescindível o contraditório para que seja possibilitada a avaliação se a área supostamente desmatada faz parte do programa já aderido pelo requerido.

Em seu recurso, o Ministério Público argumenta que o desmatamento ilegal está comprovado, bem como a afetação dessa conduta na área de preservação permanente, de modo que o dano ao meio ambiente está demonstrado, ante as provas apresentadas.

Assevera que, nos casos de danos ambientais, não se deve aguardar a prestação jurisdicional definitiva, porque a tutela de urgência é imprescindível para salvaguardar o bem difuso e garantir efetividade do provimento final, sob pena do prejuízo ser suportado por toda coletividade.

Dessa feita, revela que a antecipação da tutela é medida que se impõe, mormente porque as atividades em questão são irregulares, uma vez que não possuem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental e estão em desacordo com as normas de proteção ao meio ambiente.

Afirma, por fim, que, constatado o dano ambiental, consistente na destruição de, aproximadamente, 4441,20 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, em regeneração que já havia sido objeto de autuação pelo IBAMA e estava embargada, na propriedade rural pertencente ao Requerido, foi provocada de forma intencional, causando significativas consequências para o meio ambiente.

Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência não foram preenchidos, porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, haja vista que, neste momento processual, as medidas requeridas e necessárias, aparentemente, estão sendo cumpridas.

Nesse sentido, a concessão da medida liminar,
initio litis
, nos autos de base, não se mostra razoável, porque, como bem observado pelo Magistrado de primeira instância, não há, na exordial, elementos suficientes a justificar a prematura intervenção judicial, por meio da antecipação dos efeitos da tutela, em relação ao embargo/suspensão das atividades realizadas naquele local. De sorte que, para ter certeza, acerca da natureza e extensão do dano, seria necessária a realização de perícia e, a partir disso se verificar a necessidade de medida acautelatória de urgência.

Ademais, a parte agravada apresentou defesa prévia, aduzindo a existência de outro Auto de Infração, realizado na mesma área discutida na presente ação, dando conta de que o incêndio, referido no relatório, que gerou os danos ambientais, teve início por condições climáticas e que teria avançado tomando grandes proporções incontroláveis.

Outrossim, nessa fase processual, não se pode precisar que que se trata do mesmo dano ambiental, porquanto nos autos de n. 1001449-94.2019.8.11.0044, foi informado pelo Agravado o protocolo de PRAD, junto à SEMA, o que abrangeria a área descrita no local do alegado incêndio.

Deveras, consoante se verifica nos autos de base, o recorrido já estaria cumprindo com a regularização dos desmatamentos pela adesão ao PRADA, sendo imprescindível a formação do conjunto probatório, para que seja possibilitada a avaliação se a área, supostamente desmatada, faz parte do programa já aderido pela parte agravada.

Veja-se,
in casu,
para o deferimento da antecipação da tutela, requerida na Ação Civil pública em comento, se faz necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Assim, analisando a documentação carreada aos autos, verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Veja-se, os elementos de provas são insuficientes para atestar que a área afetada se trata da mesma em discussão nos autos de n. 1001449-94.2019.8.11.0044, já que não há provas incontestáveis de que se trata do mesmo dano.

Com efeito, ainda que haja indicação de que a propriedade rural seja a mesma em discussão em outra ação, a dúvida obsta a concessão do pleito liminar, principalmente porque imporá medidas severas de indisponibilidade de bens, bloqueio no BACENJUD e no RENAJUD e impedimento de obtenção de linha de financiamentos em estabelecimento oficiais de crédito e etc.

Desse modo, o pedido de tutela antecipada não pode, desde logo, ser deferido, eis que, além de o perigo de dano não ser presumido nas ações ambientais, em contraponto às de improbidade administrativa, não há evidências de dilapidação patrimonial ou qualquer outro ato do Agravado tendente a frustrar eventual execução.

Nesse sentido, é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a responsabilidade administrativa, pela prática de infração ambiental, tem caráter subjetivo. Logo, exige que a conduta seja praticada pelo suposto infrator, com a demonstração do elemento subjetivo e o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO – LEGISLAÇÃO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2.
Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. (...). (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020). (Negritei).

Além disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Assim, conquanto o Recorrente alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, a ensejar a total concessão da liminar postulada, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Relator.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023